Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. NECESSIDADE. ART. 28-A, § 4o, CPP. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta pelo MPDFT contra decisão que homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sem a realização de audiência para a oitiva do investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a imprescindibilidade de realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal para a homologação do ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. A homologação do ANPP deve ocorrer em audiência, conforme dispõe o art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, ocasião em que o magistrado aferirá a voluntariedade e a legalidade do acordo.
IV. DISPOSITIVO:
5. Reclamação admitida e pedido julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 4o; Portaria Conjunta no 74 de 2020 do TJDFT, arts. 8o, 9o e 10; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1323037, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 04.03.2021, DJe 13.03.2021.